Tribunal: TJSP
Processo: 0006910-67.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavras dos agentes de segurança penitenciários - Depoimentos que se revestem de fé pública - Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para a de natureza leve ou média - Falta grave reconhecida – De rigor a interrupção do lapso temporal para a concessão de benefícios – Perda dos dias

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavras dos agentes de segurança penitenciários - Depoimentos que se revestem de fé pública - Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para a de natureza leve ou média - Falta grave reconhecida – De rigor a interrupção do lapso temporal para a concessão de benefícios – Perda dos dias remidos é consequência legal do incidente – Mantido o quantum da perda – Art. 127 e art. 57, ambos da LEP - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006910-67.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
EDSON RODRIGUES DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006910-67.2020.8.26.0996 -Voto no 39620 - J
2
Agravo em Execução Penal no 0006910-67.2020.8.26.0996
Origem: DEECRIM UR5/Presidente Prudente
Magistrado: Dr. Deyvison Heberth dos Reis
Agravante: EDSON RODRIGUES DOS SANTOS
Agravado: Ministério Público
Voto no 39620
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE
Materialidade e autoria devidamente comprovadas Palavras
dos agentes de segurança penitenciários - Depoimentos que se
revestem de fé pública - Inviável a absolvição ou
desclassificação da conduta para a de natureza leve ou média -
Falta grave reconhecida De rigor a interrupção do lapso
temporal para a concessão de benefícios Perda dos dias
remidos é consequência legal do incidente
Mantido o
quantum da perda Art. 127 e art. 57, ambos da LEP -
Recurso desprovido.
Cuida-se de Agravo em Execução Penal,
interposto por EDSON RODRIGUES DOS SANTOS, contra a
decisão de fls. 101/103, que reconheceu a prática da falta
disciplinar
de natureza grave por ele perpetrada, em
11/07/2019,
e
determinou
a
perda
de
1/3
dos
dias
eventualmente remidos e a interrupção do lapso temporal para
fins de progressão de regime.
Recorre
o
agravante,
buscando
sua
absolvição, sob o argumento de fragilidade probatória. Contenta-
se, alternativamente, com a desclassificação para falta média
(fls. 01/11).
Contraminutado o agravo (fls. 57/62), a r.
decisão restou mantida pelo MM. Juízo a quo (fls. 53),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006910-67.2020.8.26.0996 -Voto no 39620 - J
3
manifestando-se a D. Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso defensivo (fls. 112/117).
Relatei. O recurso defensivo não comporta acolhimento. Consta, do comunicado de evento no
583/2019 (fls. 65) que, no dia 11/07/2019, às 16hs, durante
procedimento de revista em uma cela, foi dada a falta de um
detento. Após conferência, o agravante foi encontrado
escondido no banheiro, não acatando as ordens. Após retirada
de todos da cela, foi encontrado um balde contendo restos de
bebida alcoólica artesanal, tendo o agravante assumido a
propriedade dos mesmos.
Instaurado
procedimento
administrativo
disciplinar para apurar a falta grave, o M.M. Juízo a quo
reconheceu sua prática, determinando a perda de 1/3 do tempo
remido e a interrupção do lapso temporal para fins de
progressão.

Em que pesem as alegações da combativa
Defesa, não se pode cogitar da absolvição do agravante,
porquanto comprovadas a autoria e a materialidade da referida
infração disciplinar, tendo esta emergido da prova produzida em
regular procedimento administrativo, no qual se assegurou
plenamente ao sentenciado o exercício do contraditório e da
ampla defesa.
O
reeducando,
perante
a
autoridade
sindicante, preferiu o silêncio, não dando sua versão sobre os
fatos (fls. 82).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006910-67.2020.8.26.0996 -Voto no 39620 - J
4
Os agentes de segurança penitenciária
ouvidos (fls. 80 e 81), por sua vez, confirmaram o fato ocorrido,
tal como descrito no comunicado de evento acima mencionado,
frisando que além de se recusar a se aproximar da grade, ficou
no banheiro, tendo, ainda, assumido a propriedade dos restos de
bebidas alcóolicas encontradas.
Como se vê, as declarações prestadas pelos
funcionários em questão foram firmes e coerentes, não havendo
motivos para que não sejam acolhidas com total credibilidade.
Ademais, não há como duvidar dos depoimentos prestados pelos agentes de segurança
penitenciária, pois suas palavras gozam de presunção de
veracidade, porquanto sejam eles funcionários públicos, com a
narrativa sobre os atos que, de ofício, foram praticados no
exercício das suas funções.
Em sendo assim, seus depoimentos revestem-
se de inquestionável eficácia probatória, principalmente porque
prestados sob a garantia do contraditório; não havendo provas
de que teria o único intuito de incriminar pessoas inocentes
(ônus da defesa).
Além disso, tais depoimentos não podem
ser afastados já que é notória a dificuldade de se apurar os
fatos ocorridos no interior dos presídios, onde vige a “lei do
silêncio”, cuja tendência é de proteção mútua a fim de que
ninguém sofra qualquer penalidade pelas faltas cometidas.
Seria
um
equívoco
jurídico,
com
implicações graves à vida em sociedade, se os Doutos Juízes e
Desembargadores deste Tribunal de Justiça passassem a
absolver indistintamente sentenciados em casos como o
presente, em que a fala dos agentes de segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006910-67.2020.8.26.0996 -Voto no 39620 - J
5
penitenciários acaba sendo determinante para a punição pelas
faltas graves cometidas.
Nesse diapasão, não há que se falar em
fragilidade de provas ou atipicidade da conduta atribuída, eis
que ficou evidente que o ora agravante não cumpriu com seus
deveres, perturbando e xingando outros detentos. Tampouco
se pode cogitar da não observância do princípio da
proporcionalidade, sendo notória a dificuldade do Poder Público
em manter a ordem e disciplina nos estabelecimentos
prisionais, de forma que a não penalização de condutas como a
presente fomentaria os demais detentos a assim também
proceder.
Assim, uma vez configurada a infração aos
dispositivos legais supracitados, inviável a absolvição do
agravante ou a desclassificação da conduta para a modalidade
leve ou média.

Do mesmo modo, é certo que o cometimento
da falta grave, além da regressão de regime (art. 118, inciso I,
da LEP), faz surgir um efeito secundário, qual seja, a
interrupção de seu estágio prisional para a obtenção de novos
benefícios.
Essa ponderação levou os nossos tribunais,
inclusive os Superiores, a assentar o entendimento de que a
prática de falta grave interrompe o lapso para a concessão de
benefícios.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de
Justiça:
“O art. 127 da Lei de Execução Penal prevê a
cassação do benefício da remição, caso o apenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006910-67.2020.8.26.0996 -Voto no 39620 - J
6
venha a ser punido por falta grave, iniciado o novo
período
a
partir
da
infração
disciplinar.
Descabimento de alegação de direito adquirido ao
restabelecimento dos dias remidos ou de afronta à
coisa julgada em face de tratar-se de benefício
objeto de decisão judicial transitada em julgado”
(HC no 77592/SP, 1a Turma do STF, rel. Min.
Ilmar Galvão).
“A dicção do art. 127, da Lei no 7.210/84, é clara ao
estabelecer que o condenado que cometer falta
grave durante a execução da pena, perderá os dias
remidos, motivo pelo qual não há falar em coisa
julgada e direito adquirido, dado que a decisão
reconhecedora da remição não faz coisa julgada
material. Precedentes da Corte. Recurso especial
conhecido e provido” (RESP no 275075/SP, 6a
Turma do STJ, rel. Min. Fernando Gonçalves, j.
14.02.2002).

“Não caracteriza o constrangimento ilegal a
manutenção do sentenciado no regime prisional
fechado, vedada a concessão de progressão quando
demonstrada
a
prática
de
falta
grave.
O
cometimento de falta grave interrompe a contagem
do prazo exigido para a concessão do benefício da
progressão de regime prisional. Ordem denegada”
(HC 29552/SP, 5a Turma do STJ, rel. José
Arnaldo da Fonseca, j. 17.02.04).
“Consoante entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça, o cometimento de falta grave
pelo condenado implicará no reinício do cômputo do
interstício
necessário
ao
preenchimento
do
requisito objetivo para a concessão do benefício da
progressão
de
regime.
Precedentes”
(HC
16233/SP, 5a Turma do STJ, rel. Min. Laurita
Vaz, j. 05.02.04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006910-67.2020.8.26.0996 -Voto no 39620 - J
7
Sobre o tema, houve, inclusive, a edição da
Súmula 534, pelo STJ, a qual dispõe: “A prática de falta grave
interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime
de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do
cometimento dessa infração.”.
Quanto à possibilidade de perda dos dias
remidos, importante ressaltar a modificação trazida pela Lei
12.433/11, que alterou a redação do art. 127 da Lei de
Execuções Penais:
“Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá
revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido,
observado o disposto no art. 57, recomeçando a
contagem a partir da data da infração disciplinar”
Assim, pela nova redação do dispositivo, ante
o cometimento de falta grave, a perda dos dias remidos é
medida de rigor e não mera faculdade, tendo em vista que a
discricionariedade do magistrado diz respeito, tão somente, à
quantificação daquela.
Aqui, não há que se modificar o quantum a
ser revogado, eis que foram respeitados os ditames do art. 57
da Lei de Execução Penal, sendo necessário observar a natureza,
as circunstâncias e consequências da falta disciplinar de
natureza grave praticada, bem como da pessoa do faltoso e de
seu tempo de prisão.
Ora, o agravante praticou falta de natureza
grave, consistente em desobediência e participação de
movimento apto a subverter a ordem e disciplina na unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006910-67.2020.8.26.0996 -Voto no 39620 - J
8
prisional, o que, certamente, exige maior rigor por parte do
Magistrado, pela gravidade dos fatos.

Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao agravo,
mantendo a r. sentença como tal lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator